Tribunal: TJDFT
Processo: 0711748-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711748-11.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, com base no Tema 1.169 do STJ. Sustenta a agravante, em síntese, que não se aplica ao caso o Tema 1.169 do STJ, uma vez que não se trata de sentença proferida em ação coletiva genérica. Afirma que “O periculum in mora decorre do risco de que a suspensão indefinida do feito gere morosidade excessiva, prejudicando a satisfação dos direitos já reconhecidos e prolongando injustificadamente a execução em favor dos beneficiários. A demora compromete a eficácia da decisão judicial e afronta o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.” Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. O Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Com efeito, nos autos da ação coletiva de no 0704866-86.2020.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal, o ente público foi condenado “ao pagamento das diferenças devidas, em face do reconhecimento do direito dos substituídos ao abono de permanência, com incidência de juros e correção monetária em consonância com o Tema 905 do STJ e, após a EC 113/2021, com a incidência da SELIC, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1o do DecLei 20.910/1932 relativamente às parcelas anteriores ao ajuizamento da ação (24/07/2020). Não se trata, portanto, de cumprimento de sentença condenatória genérica. Em verdade, o título executivo apresenta dados claros e objetivos que autorizam a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, sendo desnecessária a liquidação prévia, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC/2015. Assim, presente a probabilidade do direito. O risco de grave dano se extrai da demora para a execução da sentença que, por envolver a Fazenda Pública, demanda a expedição de precatório ou RPV, o que, por si só, gera maior espera para recebimento do crédito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para afastar a aplicação do Tema 1.169 do STJ e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 26 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora